Tribunal: STF
Processo: ARE 1362746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. CÁLCULO DA CONTADORIA DO JUÍZO MAIS APROXIMADO DAS CONTAS DA EMBARGADA. SUCUMBÊNCIA DA EMBARGADA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. INTERVENÇÃO DO EXECUTADO A PRETEXTO DE SUBSÍDIAR CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1.Não é cabível,em sede de embargos à execução, rediscutir o mérito da decisão exequenda, já transitada em julgado. 2. A discussão sobre a impossibilidade de percepção de parcela autônoma com subsídio encontra-se acobertada pela coisa julgada, além de não encontrar ressonância na jurisprudência desta Corte (AC 0003111-94.2009.4.01.3400/DF,Rel.DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.85 de 12/03/2012). 3. O excesso apontado pela Embargante restou apenas em pequena parte confirmado pela Contadoria Judicial, revelando-se pequeno o excesso apontado pela Contadoria do Juízo - R$ 35.444,30 - em face do decote pretendido pela União — R$ 151.102,15. 4. Honorários advocatícios em favor da Embargada, que se impõem, com base no art. 20, §4°, c/c 21, parágrafo único, do CPC, por ter decaído de parte mínima do pedido. 5. Apelação da Embargante desprovida. Apelação da Embargada a que se dá provimento, para reformar a sentença, reconhecendo a sucumbência da Embargada, em parte mínima do pedido, com a inversão da condenação em honorários advocatícios, estes fixados com base no art. 20, §4°, c/c 21, parágrafo único, CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 39, § 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O argumento em torno da necessidade de acertamentos prévios para o fim de liquidação do julgado não possui consistência. As questões relativas à quantidade de quintos reconhecidos em favor da Embargada, bem assim a inobservância da metodologia para sua fixação, não foram objetos de insurgência no processo cognitivo, tampouco por ocasião destes Embargos. Impossível a alteração da coisa julgada que se operou sobre a matéria, portanto, em face de discussão somente trazida em sede recursal. Nem o argumento de se tratar de elementos necessários à fixação dos parâmetros para a conta de liquidação é capaz de lhe conferir a pretendida validade. Na verdade, tal argumentação deixa entrever o claro propósito de uma reversão da situação alcançada pela Embargada no processo, matéria, portanto, reservada à via impugnativa idônea. Aceitar o manejo da tese, neste momento processual, implicaria o elastecimento dos Embargos para comportar matéria não articulada conjuntamente com as demais questões, portanto, intempestivamente.



    (...)



    Em arremate, lembra-se que nos presentes Embargos se examina apenas a questão remanescente relativa ao quantum debeatur. Não é possível, neste âmbito, o reexame do titulo de crédito que aparelha a execução embargada, questão solvida pelo acórdão transitado em julgado (Processo 2002.34.00.003641-2) - pelo qual o e. Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito da Embargada à incorporação de quintos aos seus subsídios de magistrada, tal como postulado. De tal sorte, discussões que deveriam ter sido objeto de apreciação naquele momento cognitivo não encontram espaço nesta via processual, ainda a pretexto de coadjuvarem a Contadoria Judicial no estabelecimento do quantum debeatur. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agência nacional de vigilância sanitária. Aplicação de multa. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Violação dos princípios do devido processo legal e da legalidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1246344 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2020, DJe-101, 27-04-2020)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente